Tribunal: TJBA
Processo: 8056183-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056183-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

AGRAVADO: POSTO BELO JARDIM LTDA e outros

Advogado(s)
:
WESLEY SAMPAIO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão imediata das restrições creditícias inseridas em nome dos agravados nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. O agravante não impugna os fundamentos da tutela concedida, insurgindo-se exclusivamente contra o valor das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor das astreintes fixadas em R$ 500,00 diários, com teto de R$ 50.000,00, para o caso de descumprimento de ordem de exclusão de restrições creditícias por instituição financeira de grande porte, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes possuem natureza coercitiva e pedagógica — e não indenizatória —, destinando-se a assegurar a efetividade das decisões judiciais e a desestimular o seu descumprimento.

A aferição da proporcionalidade das astreintes não pode ser feita pela simples comparação aritmética com o valor atribuído à causa, devendo levar em conta o bem jurídico efetivamente tutelado, a capacidade econômica do obrigado e a necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional.

A ação originária discute débito de R$ 20.679,92 supostamente imputado de forma indevida aos agravados, além de danos morais decorrentes da negativação. A lesão potencial à honra e ao crédito dos agravados é de difícil reparação e pode gerar prejuízos que superam o valor nominal do débito questionado.

A multa diária de R$ 500,00 se revela proporcional e razoável, considerando que a obrigação imposta — exclusão de restrições creditícias — é de simples e célere execução por instituição financeira de grande porte. O teto fixado em R$ 50.000,00 demonstra a prudência do julgador na contenção de eventual acúmulo desproporcional, em consonância com outros precedentes desta Corte.

O agravante não impugna os fundamentos que embasaram a concessão da tutela de urgência, limitando-se a atacar o valor das astreintes, matéria que não preclui e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, caso se revele insuficiente ou excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "As astreintes fixadas para o cumprimento de ordem de exclusão de restrições creditícias indevidas devem ser aferidas à luz do bem jurídico tutelado, da capacidade econômica do obrigado e da necessidade de efetividade da tutela jurisdicional, e não pela simples comparação com o valor atribuído à causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537, § 1º, I; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI n.º 8004458-40.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Publicado em 08/09/2022; TJBA, AI n.º 8001277-31.2021.8.05.9000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Publicado em 09/06/2022; TJBA, AI n.º 8007754-36.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Publicado em 27/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056183-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e como apelada POSTO BELO JARDIM LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator